Tribunal: STJ
Processo: 0001266-87.2003.8.16.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2177979 - PR (2024/0365687-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI JUNIOR
ADVOGADOS
: MATHEUS FERNANDES DE JESUS - PR069982
PEDRO GUSTAVO JOHNSSON - PR086092
PLÍNIO DA ROSA FERRAZ - PR083995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: STELIO MACHADO
ADVOGADO
: MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR059589
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ATOS ÍMPROBOS
ANTERIORES
À
NOVA
DISCIPLINA.
PRESCRICÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – Deeprende-se do entedimento constante do julgamento do Tema n. 1.199 da
repercussão geral que não há que se falar em prescrição intercorrente para as
pretensões relativas a atos ímprobos anteriores à nova disciplina, sendo as balizas
temporais do atual regime prescricional aplicadas tão somente a partir da data da
publicação da Lei n. 14.230/2021.
II – A parte agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47583734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2025 17:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: a1e59888-0671-4d1b-a0c0-8438b2c70e3c

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA47583734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2025 17:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: a1e59888-0671-4d1b-a0c0-8438b2c70e3c

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2177979 - PR (2024/0365687-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI JUNIOR
ADVOGADOS
: MATHEUS FERNANDES DE JESUS - PR069982
PEDRO GUSTAVO JOHNSSON - PR086092
PLÍNIO DA ROSA FERRAZ - PR083995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: STELIO MACHADO
ADVOGADO
: MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR059589
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ATOS ÍMPROBOS
ANTERIORES
À
NOVA
DISCIPLINA.
PRESCRICÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – Deeprende-se do entedimento constante do julgamento do Tema n. 1.199 da
repercussão geral que não há que se falar em prescrição intercorrente para as
pretensões relativas a atos ímprobos anteriores à nova disciplina, sendo as balizas
temporais do atual regime prescricional aplicadas tão somente a partir da data da
publicação da Lei n. 14.230/2021.
II – A parte agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por CRISTOVAM DIONISIO DE
contra a decisão mediante a qual neguei
BARROS CAVALCANTI JUNIOR
provimento
ao Recurso Especial, fundamentada nos arts. 932, III e IV, do Código de Processo Civil
de 2015 e 34, XVIII, e , e 255, I e II, do RISTJ, por força do
a
b
entendimento firmado no
julgamento do Tema n. 1.199 da repercurssão geral, no sentido da irretroatividade das
balizas temporais do regime prescricional decorrente da vigência da Lei n. 14.230
/2021, tendo sido integrada às (fls. 5.831/5.834e.
Sustenta a parte Agravante, em síntese, que (fls. 5.840/5.846e):

Documento eletrônico VDA47059197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:02
Código de Controle do Documento: c9f57860-95f5-4a48-bd01-963c3641b7a0

Com a devida vênia, a r. decisão agravada merece reforma, uma vez que
não considerou a distinção fundamental entre o caso concreto e aquele
tratado no Tema 1.199 do STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 1.199 (ARE no 843.989
RG), limitou expressamente sua análise à aplicação da Lei 14.230/2021 nos
casos de "ações de ressarcimento" ao erário.
[...]
No caso em tela, como expressamente declarado nas razões do Recurso
Especial, a ação civil pública originária NÃO tem como objeto ressarcimento
ao erário, sendo inaplicável, portanto, o precedente referido na decisão
agravada.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 5.850/5.857e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte Agravante.
Isso porque o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 1.199 da
repercussão geral (ARE n. 843.989 RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES,
TRIBUNAL PLENO, j. 18.08.2022), firmou as seguintes teses,
:
in verbis

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos
9o, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade
culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em
virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o
processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do
texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte
do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.

O paradigma foi assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI
MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR
ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429
/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO
DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS
PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o,
XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
POR
AUSÊNCIA
DE
EXPRESSA
PREVISÃO
NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS
SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI,
OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA
Documento eletrônico VDA47059197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:02
Código de Controle do Documento: c9f57860-95f5-4a48-bd01-963c3641b7a0

JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA
O TEMA 1199.
1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou
uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à
má gestão dos recursos públicos.
2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma
grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da
Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração
Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto
constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves
sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da
CF).
3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade
administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do
Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a
punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem
fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem
"induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”.
4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder
Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação
de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito
de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.
5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a
manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos,
pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente
prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado
de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos
públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.
6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade
administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato
normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido
pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão
Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).
7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado –
“ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua
consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente
tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se
dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens
materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio
público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas
intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da
administração pública (artigo 11 da LIA).
8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade
de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de
improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença
do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas
redações dos artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do
artigo 5o.
9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de
improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei
14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da
LIA.
10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa
com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade
administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria
Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação
dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções
constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, § 4o).
11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do
artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para
beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por
atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa
Documento eletrônico VDA47059197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:02
Código de Controle do Documento: c9f57860-95f5-4a48-bd01-963c3641b7a0

previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras
rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos
agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do
Direito Administrativo Sancionador.
12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa,
entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia”
geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA,
foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco
determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma
regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa
norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em
situações diversas como ações em andamento, condenações não
transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.
13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da
modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é
retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia
da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das
penas e seus incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da
Constituição Federal.
14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança
jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando
termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções
derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.
15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão
executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à
noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência,
ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há
sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade
de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.
17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição
intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança
jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a
IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia
dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.
18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de
ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei
de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme
decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no
RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.
19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão
geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de
responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade
administrativa, exigindo-se – nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA – a presença do
elemento subjetivo – DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 –
revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição
Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem
tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do
texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte
do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei".
(ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j.
18.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL –
MÉRITO DJe-251 DIVULG 09.12.2022 PUBLIC 12.12.2022 – destaques
meus).

Depreende-se desse julgado vinculante que não há se falar em prescrição
,
intercorrente para as pretensões relativas a atos ímprobos anteriores à nova disciplina
Documento eletrônico VDA47059197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:02
Código de Controle do Documento: c9f57860-95f5-4a48-bd01-963c3641b7a0

sendo as balizas temporais do atual regime prescricional aplicadas tão somente a partir
de 26.10.2021, data da publicação da Lei n. 14.230/2021, orientação observada pelo
tribunal de origem no presente caso.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO
LIMINAR. PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA. COMPROVAÇÃO DO
DISSENSO PRETORIANO. PRAZO PARA REGULARIZAR VÍCIO
SUBSTANCIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, interpretando o § 4o do
art. 1.043 do CPC e o art. 266, § 4o, do RISTJ, configura pressuposto
indispensável para a comprovação ou configuração da alegada divergência
jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de
divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos paradigmas
indicados: (a) a juntada de certidões; (b) apresentação de cópias do inteiro
teor dos acórdãos apontados; (c) a citação do repositório oficial, autorizado
ou credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia
eletrônica; e (d) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores, com a indicação da respectiva fonte na Internet.
2. No caso posto, a embargante limitou-se a transcrever as ementas dos
paradigmas apontados, sem, contudo, juntar o inteiro teor dos precedentes
indicados ou mesmo citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado,
em que estejam publicados os referidos julgados.
3. A mera indicação da publicação do acórdão paradigma não supre as
exigências do § 4o do art. 1.043 do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do
Regimento Interno desta Corte Superior, porque o diário de justiça, em sua
forma eletrônica ou física, não é repositório oficial de jurisprudência, com
previsão no § 3o do art. 255 do RISTJ, consubstanciando somente órgão de
divulgação, na forma do art. 128, I, do referido instrumento normativo.
4. Quanto à necessidade de ser conferido prazo para sanear os possíveis
vícios processuais existentes, nos termos do art. 932, parágrafo único, do
CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
aplicar a referida regra somente aos vícios meramente formais, conforme se
pode verificar no Enunciado Administrativo n. 6: Nos recursos tempestivos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto
no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a
parte sane vício estritamente formal.
5. Na espécie, não restou demonstrado o dissídio alegado no recurso
uniformizador, o que constitui vício substancial resultante da não
observância do rigor técnico exigido na interposição do recurso,
apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo único do art.
932 do CPC/2015 para complementação de fundamentação.
6. Ainda que superado este óbice, esta Corte consolidou o entendimento
quanto ao não cabimento de embargos de divergência para a verificação de
ofensa ao art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do CPC/2015, porque
impossível a configuração da similitude fática entre o acórdão embargado e
os paradigmas apontados, devido às peculiaridades de cada caso
examinado.
Documento eletrônico VDA47059197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:02
Código de Controle do Documento: c9f57860-95f5-4a48-bd01-963c3641b7a0

7. A possibilidade de discussão, em sede de embargos de divergência, da
tese relativa ao valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de astreintes,
nas hipóteses em que o conhecimento do recurso especial é obstado pela
Súmula 7 do STJ, vem sendo reiteradamente rechaçada pela Corte
Especial do STJ, porquanto inviável o enfrentamento de questão meritória
não apreciada pelo órgão julgador que prolatou a decisão embargada.
Precedente recente desta Corte:
AgInt nos EAREsp 689.202/RJ, Relatoria Min. Herman Benjamin (vencido o
Ministro Raul Araújo), julgamento em
.
6/4/2022
8. Inaplicabilidade da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC, porque descabe a
incidência automática do referido dispositivo legal quando exercitado o
regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.550.044/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Redator do
acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
3.5.2023, DJe de 22.5.2023 – destaque meu).

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não resta
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47059197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:02
Código de Controle do Documento: c9f57860-95f5-4a48-bd01-963c3641b7a0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.177.979 / PR
Número Registro: 2024/0365687-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012668720038160004 00030185920248160004 00030194420248160004 00030211420248160004
00030229620248160004
12668720038160004
30185920248160004
30194420248160004
30211420248160004 30229620248160004
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : STELIO MACHADO
ADVOGADO
: MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR059589
RECORRENTE : CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI JUNIOR
ADVOGADOS
: MATHEUS FERNANDES DE JESUS - PR069982
PEDRO GUSTAVO JOHNSSON - PR086092
PLÍNIO DA ROSA FERRAZ - PR083995
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI JUNIOR
ADVOGADOS : MATHEUS FERNANDES DE JESUS - PR069982
PEDRO GUSTAVO JOHNSSON - PR086092
PLÍNIO DA ROSA FERRAZ - PR083995
Documento eletrônico VDA47578010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:29:49
Código de Controle do Documento: 8b5aae11-2df1-4513-8fad-5b51ed8c1a25

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: STELIO MACHADO
ADVOGADO
: MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR059589
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:29:49
Código de Controle do Documento: 8b5aae11-2df1-4513-8fad-5b51ed8c1a25